Tribunal: STF
Processo: ARE 1309712
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. HORAS EXTRAS. DIVISOR: 200 HORAS MENSAIS. LEI 6.429/2008. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART.46 DA LEI Nº. 9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o preparo dispensado, por se tratar de recorrente Fazenda Pública, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.
    2- Como bem frisou o Magistrado de Primeiro Grau, após 01 de julho de 2008, com a publicação da Lei nº 6.429/08, houve alteração da jornada para os servidores da Secretaria da Segurança Pública. Efetivamente, a partir desta data deve ser aplicada a jornada de 08 horas diárias, sendo extraordinárias as superiores a 8° diária e a 40° semanal.
    (...)
    4 - Nesse diapasão, não prosperam as alegações do recorrente, sendo forçoso concluir pela manutenção da sentença de piso.
    5 - É cristalino que o art. 46 da Lei nº 9.099/95 permite a utilização da sentença do juízo a quo como súmula do julgamento, caso aquela seja confirmada por seus próprios fundamentos. Assim, o ‘julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão’.
    6 - No caso em tela, verifica-se que a sentença recorrida apreciou os fatos com exatidão e aplicou corretamente o direito, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95, acima transcrito. 
    7- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada, pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, parte final, da Lei 9.099/95.
    8- Sem custas. Honorários advocatícios pela parte recorrente no importe de 10% sobre o valor do valor da condenação atualizado, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/1995, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XV; 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).
    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente